Tribunal: CARF
Processo: 10580.726932/2014-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726932/2014-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.210 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Recorrente
LUIZ GONZAGA SILVA PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
IRPF.
DEDUÇÕES
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUBSTANCIOSO.
LANÇAMENTO.
IMPROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos da legislação de regência, notadamente artigo 73 do
Decreto no 3.000/1999 - Regulamento do Imposto de Renda, todas as despesas
dedutíveis lançadas pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual
devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea, sob pena da
respectiva glosa e lançamento de imposto suplementar. In casu, o contribuinte
trouxe à colação conjunto probatório substancioso, composto pelo acordo de
extinção de união estável, ação de dissolução de união, homologação judicial,
bem como os extratos bancários, documentos que somente poderiam ser
rechaçados a partir de uma contraprova mais robusta ou diante de circunstância
comprovadamente suspeita, o que não se vislumbra na hipótese dos autos,
impondo seja restabelecida a dedução objeto da notificação, afastando-se,
assim, a glosa procedida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726932/2014-60
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.210 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726932/2014-60

Relatório
LUIZ GONZAGA SILVA PINTO, contribuinte, pessoa física, já devidamente
qualificado nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada Notificação
de Lançamento, em 06/08/2014 (e-fl. 19), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto
de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente de glosa de deduções indevidas de
despesa com pensão alimentícia judicial, em relação ao ano-calendário 2012, conforme peça
inaugural do feito, às e-fls. 13/17, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, o contribuinte interpôs impugnação, de e-fl. 02, a
qual fora julgada procedente em parte pela 3a Turma da DRJ05 em Salvador/BA, o fazendo sob a
égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 105-000.448, de 13 de agosto de 2020, de e-fls.
51/54, sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de Setembro de 2017.
Em suma, entendeu o julgador recorrido, em relação a parte mantida, que o
contribuinte não logrou comprovar a efetividade do pagamento com pensão alimentícia.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 63/67,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência da exigência fiscal,
trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de comprovar as deduções
glosadas.
Em defesa de sua pretensão, assevera que todos os pagamentos referente a
pensão foram comprovados, motivo pelo qual anexa os extratos bancários próprio e da
beneficiária.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, o contribuinte deduziu de seu imposto de renda as despesas com pensão alimentícia
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.210 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726932/2014-60

judicial dos seus filhos e varoa suportadas no decorrer do ano-calendário sob análise. Uma vez
intimado a comprovar a efetividade e pagamento de tais deduções, o autuado apresentou
documentação que, no entendimento da fiscalização, não observa os requisitos legais para tanto,
ensejando as respectiva glosa e a lavratura da presente notificação de lançamento, senão
vejamos:
[...]
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Glosa do valor de R$ 58.860,00, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
Não foi apresentado Escritura Pública, Decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente fixando o valor da pensão alimentícia, conforme solicitado através do
Termo de Intimação Fiscal 2013/098904405051174.
[...]
Devidamente cientificado da Notificação de Lançamento, o contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora julgada parcialmente procedente pela autoridade julgadora de primeira
instância, mantendo parte do crédito tributário, nos seguintes termos:
[...]
Na hipótese em concreto, o impugnante apresenta acordo de extinção de união estável
celebrado com Claudia Portugal Petersen em outubro/2011 (fls.6/8), cujos termos
encontram-se ratificados em ação de dissolução de união estável ajuizada em julho/2015
(fls.35/46). A homologação judicial do acordo se deu em abril/2016, declarando
retroação dos efeitos jurídicos e legais da obrigação alimentar a setembro/2007 (fls.47).
Assim, restam abrangidos os pagamentos efetuados em 2012 a título de pensão
alimentícia. E embora a planilha que o impugnante elabore faça menção a pagamentos
ao longo de todo o ano-calendário (fls.9), os extratos bancários que traz aos autos
comprovam apenas pagamentos efetuados até o mês de agosto/2012 (fls.10/12), não
podendo ser computada a parcela indicada para janeiro/2012, no valor de R$1.866,00,
por
se
referir
ao
ano-calendário
2011
(já
considerada
no
processo
no
10580.726933/2014-12 do mesmo interessado). Remanesce então comprovado nos
autos o total de R$39.186,00, cabendo restabelecer-se a dedução desse valor no ajuste
anual.
[...]
Ainda inconformado com a exigência fiscal, corroborada em parte pela autoridade
recorrida, o contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão
recorrido, trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de restabelecer as
despesas glosadas.
Em defesa de sua pretensão, assevera que todos os pagamentos referente a
pensão foram comprovados, motivo pelo qual anexa os extratos bancários próprio e da
beneficiária.
Conforme se depreende dos autos, conclui-se que a pretensão do contribuinte
merece acolhimento, por espelhar a melhor interpretação a respeito do tema. Do exame dos
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.210 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726932/2014-60

elementos que instruem o processo, constata-se que o Acórdão recorrido, em nosso
entendimento, apresenta-se em descompasso com a legislação de regência, como passaremos a
demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
“Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
[...]
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do
caput deste artigo.(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)(Produção de efeitos);”
“Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.210 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726932/2014-60

§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
[...]”
Na hipótese vertente, sinteticamente, remanesce em discussão nesta instância
recursal a despesa com pensão alimentícia do contribuinte para seus filhos, decorrente de
separação judicial, em que o julgador recorrido entendeu não ter havido a comprovação, nos
termos acima transcritos.
Conforme depreende-se da legislação encimada, para deduzir o valor da pensão da
base de cálculo mensal do imposto, o contribuinte deveria cumprir dois requisitos cumulativos:
(1) pagar alimentos em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente
ou de escritura pública, em conformidade com as normas do Direito de Família; (2) comprovar o
efetivo pagamento.
Quanto ao primeiro requisito, a própria autoridade julgadora de primeira instância
entendeu por superado, uma vez que consta dos autos o Acordo de Extinção de União Estável, de
e-fls. 06/08, cujos termos encontram-se ratificados em Ação de Dissolução de União Estável, de
e-fls. 35/46. A homologação judicial do acordo se deu em abril/2016, declarando retroação dos
efeitos jurídicos e legais da obrigação alimentar a setembro/2007 (fls.47), senão vejamos:

Em relação ao efetivo pagamento, o recorrente junta aos autos os extratos de suas
contas bancárias (e-fls. 79/103), além de indicar as operações efetivas dos pagamentos relativos a
pensão, senão vejamos alguns exemplos:

Não sendo o bastante, o contribuinte junta também os extratos da conta bancária
da ex-cônjuge (e-fls. 69/78), ou seja, beneficiaria dos valores, comprovando a efetividade da
transação. Em outras palavras, demonstra que o dinheiro saiu de sua conta e adentrou na conta da
varoa em correspondência de datas e valores.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.210 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726932/2014-60

Por derradeiro, traz uma declaração da Sra. Claudia Portugal Petersen, afirmando
ter recebido as referidas quantias, in verbis:

Neste diapasão, a meu ver, o conjunto probatório contido nos autos do presente
processo é mais do que suficiente para demonstrar cabalmente que o contribuinte cumpriu com
sua obrigação de alimentante.
Como se observa, o que a legislação de regência exige é que essas despesas
deduzidas do imposto de renda sejam devidamente comprovadas, mediante documentação hábil
e idônea, não cabendo ao aplicador da lei estabelecer limitações que não decorram do próprio
ordenamento jurídico e nem muito menos o interessado se esquivar de comprovar sua pretensão,
sobretudo com a possibilidade de apresentação de uma infinidade de documentos com essa
finalidade.
Partindo dessas premissas, uma vez comprovada pelo contribuinte a despesa com
a pensão alimentícia objeto da notificação, no valor de R$ 27.990,00, correspondente a diferença
entre a totalidade das deduções comprovadas (R$ 67.176,00), subtraído o valor já considerado
pela autoridade de primeira instância (R$ 39.186,00), é de se restabelecer a ordem legal no
sentido de afastar a integralidade da respectiva glosa procedida pelo fiscal autuante.
Por todo o exposto, estando o Acórdão guerreado em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO, restabelecendo a dedução
concernente a despesa com pensão alimentícia, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.210 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726932/2014-60

Fl. 113
DF CARF MF
Original